Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL – TÊNIS ESPORTIVO – DEFEITO DO PRODUTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais (R$ 599,99) e morais decorrentes de defeito em tênis esportivo comprado on line pelo autor na loja da primeira requerida, cuja fabricação é da segunda requerida.
3. O inconformismo recursal se resume à pretensão de indenização por danos morais e não há como ser acolhido.
4. A análise das provas dos autos revela que o fato de o autor ter comprado um tênis que logo nos primeiros dias de uso revelou-se desconfortável e apresentou descolamento na lateral (fotos de ID Num. 24464789 - Pág. 1) não justifica o direito vindicado, pois não há evidências de ofensa aos direitos da personalidade.
5. Em verdade, a situação vivenciada pelo autor equivale a um mero aborrecimento, próprio do dia-a-dia, sem altitude suficiente para embasar a compensação pretendida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.